Tribunal: TJBA
Processo: 8001502-48.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001502-48.2021.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, BRENO JOSE TELES E SILVA, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

APELADO: RISONEITE BOMFIM DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
BRENO JOSE TELES E SILVA, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE
EVIDENCIADA
.
ASSINATURA IMPUGNADA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL.
MAJORAÇÃO.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a fraude em empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores e fixando indenização por danos morais em R$6.000,00
(seis mil reais)
. O banco réu busca a reforma integral da sentença, enquanto a autora pleiteia a majoração do dano moral.

II. Questão em discussão
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo; (ii) a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de reparação; e (iii) a adequação do valor fixado para a indenização extrapatrimonial.

III. Razões de decidir
3.
A instituição financeira não comprovou a validade do negócio jurídico, apresentando contrato com documento de identificação antigo,
informações divergentes
e assinatura impugnada pela consumidora.

4. Incumbe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando o consumidor nega a contratação, conforme o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

5. A ausência de prova pericial grafotécnica, não requerida ou custeada pela parte ré, implica o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a responsabilidade objetiva pelos danos causados (art. 14 do CDC e Súmula nº 479 do STJ).

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento
e, conforme os parâmetros praticados por esta Corte de Justiça,
justifica-
se
a majoração do
quantum
indenizatório para R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A parte autora já realizou o depósito judicial do valor disponibilizado a título do empréstimo questionado, não havendo compensação a ser efetuada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso
do réu não provido. Recurso da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8001502-48.2021.8.05.0077
,

em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados,
BANCO
FICSA
S.A.
e RISONEITE BONFIM DA CRUZ.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO
RÉU
e DAR PROVIMENTO AO RECURSO D
A AUTORA
, nos termos do voto condutor.